Tribunal: TJSP
Processo: 2130924-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2130924-70.2020.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000994602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2130924-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL
S/A, é embargado CONDOMÍNIO MANGABEIRA SHOPPING CENTER,.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2130924-70.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2130924-70.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Embargante: CPFL Comercialização Brasil S/A
Embargado: Condomínio Mangabeira Shopping Center
Voto no 25.988
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material (art. 1.022 do CPC)
Pretensão à
revisitação
do
que
fora
expressamente
decidido anteriormente
Impossibilidade

Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento interposto contra CONDOMÍNIO MANGABEIRA
SHOPPING CENTER, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls.
230/238, que deu parcial provimento ao recurso, somente para limitar os
efeitos da tutela de urgência deferida ao que foi pleiteado na inicial, ou seja,
ao período de interrupção das atividades econômicas do shopping.
Sustenta omissão quanto aos seguintes
pontos: (i) o Parágrafo único do art. 393 do Código Civil exige a prova da
impossibilidade absoluta do cumprimento da obrigação para aplicação da
teoria da força maior ou do caso fortuito; (ii) a pandemia também atinge o
setor elétrico; (iii) o Contrato de Comercialização prevê que, em nenhuma
circunstância, “problemas e/ou dificuldades de ordem econômico-financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2130924-70.2020.8.26.0000/50000
3
de qualquer das partes” e a “impossibilidade desta [da compradora] de
utilizar a Energia Contratada” configurarão eventos de caso fortuito ou força
maior; e (iv) é inadmissível a revisão do contrato por onerosidade excessiva
superveniente quando a modificação das bases contratuais estiver inserida
na álea do negócio de quem a alegou.
Assim, pretende a reforma do julgamento
embargado, além do prequestionamento da matéria aventada.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que o julgamento embargado
analisou expressamente os pontos impugnados, não padecendo de
qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É imprescindível que, para acolhimento dos
embargos, seja efetivamente demonstrada a omissão, contradição,
obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do CPC).
Reconhecidos esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí então
é possível se falar em efeito modificativo, decorrência lógica da
identificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
(art. 1.024, §4o do CPC).
Todavia, o efeito infringente, por si só,
inexiste. Os embargos não se prestam à simples revisitação do que foi
decidido, tal como pretende a parte embargante. Nesse sentido, destaca-
se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2130924-70.2020.8.26.0000/50000
4
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
535 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos de declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma
escorreita, aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se
formou no sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja
nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o
retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração
pública
a
justificar
uma
contrapartida
indenizatória.
(EREsp
1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/09/2011, DJe
19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES. NATUREZA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais
exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios
previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não
configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos
embargos pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2130924-70.2020.8.26.0000/50000
5
parágrafo único do art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do
valor da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016,
DJe 12/05/2016)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL
NO TEMPO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento
de recurso em que exista a constatação de situação jurídica
consolidada ocorrida sob a vigência da norma processual revogada,
conforme a inteligência do art. 14 do NCPC.
II
Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil.
III
Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. IV Embargos de declaração desprovidos. (SL 874
AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma
do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente
caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria,
com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de
declaração não providos. (ARE 920468 AgR-ED, Relator(a): Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2130924-70.2020.8.26.0000/50000
6
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe-063
DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Vale lembrar que “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA
MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Quanto ao prequestionamento, diante da
inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos, não há como ser
complementada a decisão de maneira a analisar ainda mais o que já foi
expressamente enfrentado. Ademais, considerem-se incluídos no acórdão
todos os elementos suscitados pela parte embargante nos termos
dispostos pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator